Tribunal: TJMT
Processo: 1020629-92.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020629-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO), DINALVA FRANCISCA DIAS DA CRUZ - CPF: 432.933.871-87 (AGRAVANTE), FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 028.071.031-38 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA SOBRINHO - CPF: 621.244.551-68 (AGRAVANTE), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (AGRAVANTE), WILLIAN REGES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 024.988.961-71 (AGRAVANTE), L. D. P. - CPF: 079.119.461-24 (AGRAVANTE), G. D. P. - CPF: 105.462.891-26 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.304.641-35 (AGRAVANTE), EDENILZA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.302.991-31 (AGRAVANTE), E. V. F. D. - CPF: 087.410.321-52 (AGRAVANTE), L. B. F. D. - CPF: 106.781.711-57 (AGRAVANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (AGRAVADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), EDENILZA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.302.991-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 123 MILHAS – SUSPENSÃO DOS PACOTES ADQUIRIDOS PELOS CONSUMIDORES – PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS E VOUCHERS DE HOSPEDAGEM – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6 E 51 DA LEI Nº 11.101/2005 –
STAY PERIOD
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como as agravadas se encontram em recuperação judicial, ação de nº 5194147-26.2023.8.13.0024, a qual se encontra durante o prazo de blindagem deferido naqueles autos, não é possível determinar a obrigação de fazer de cumprir com o pacote adquirido pelos agravantes, sob pena de não ser respeitadas as normas da recuperação judicial deferida em favor das recorridas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1026772-88.2023.8.11.0003, movido em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em primeiro grau, que consistia na determinação de marcação imediata da viagem para a cidade de Maceió-AL, por 7 diárias, no dia 20.11.2023, ou dia 21.11.2023 ou dia 22.11.2023, em alguns hotéis constantes da lista pré-estabelecida quando da contratação

Em suas razões recursais os recorrentes informam que as recorridas noticiaram em 18.08.2023 que estariam suspendendo a emissão dos pacotes de viagens previstas entre os meses de setembro e dezembro de 2023.

Alegam que se trata da viagem dos sonhos da família, que está sendo pago desde o ano de 2022 e que todos se programaram em seus trabalhos para usufruírem as férias na data contratada, sendo impossível um remanejamento junto aos seus empregadores, bem como a compra de novos pacotes turísticos na mesma data por questão de limitações financeiras. Avoca os ditames do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar o seu pleito.

Requerem, ao final, a concessão de efeito ativo para que as empresas recorridas sejam compelidas a marcar imediatamente o aéreo e as hospedagens dos contratos entabulados entre os litigantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 183267650).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 185510182).

O i. Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 187910653).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a controvérsia recursal reside na alegação dos agravantes de que as agravadas devem emitir as passagens aéreas e hospedagens conforme pacote de viagem anteriormente adquirido.

Compulsando os autos, verifica-se que as recorridas se encontram em recuperação judicial, ação de nº 5194147-26.2023.8.13.0024 (ID 185510185), a qual se encontra durante o prazo de blindagem deferido naqueles autos.

Sendo assim, pelo momento em que se encontra as agravadas, bem como, por estar dentro do prazo de blindagem, não é possível que seja determinada a obrigação de fazer de cumprir com o pacote adquirido pelos agravantes, sob pena de não ser respeitadas as normas da recuperação judicial deferida em favor das agravadas.

Desta forma, em sede de liminar, não há como deferir o pleito dos agravantes.

Neste sentido já se manifestaram outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMUNICAÇÃO DA CORREQUERIDA 123 MILHAS DE QUE AS RESERVAS ADQUIRIDAS PELOS CONSUMIDORES FORAM CANCELADAS POUCO TEMPO ANTES DO EMBARQUE. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS OU BLOQUEIO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6 E 51, LEI 11.101/2005. STAY PERIOD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”. (TJ-RS - AI: 52798173420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 14/09/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023)

Dessa feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pelas partes recorrentes, deve ser mantido o indeferimento da liminar proferida pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024